Tribunal: STF
Processo: RE 83289
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSAS DE VALOR INFERIOR À ALÇADA REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO OU DE DISSÍDIO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STF. - ENFITEUSE - PURGAVEL A MORA ATÉ A DECRETAÇÃO DO COMISSO (SÚMULA 122), NÃO OFENDE AO ART. 153, § 3º, DA CF DECISÃO QUE A ADMITE DEPOIS DO DESPACHO SANEADOR QUE NADA DECIDIU A TAL RESPEITO. ENFITEUSE. - RESGATE. - NÃO OFENDE AO
ART. 153. § 22 DA CF DISPENSAR PERÍCIA NA APURAÇÃO DO VALOR DA PROPRIEDADE PLENA PARA FINS DE RESGATE, FIXADO O VALOR ATUAL COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO
STF. NÃO BASTA A DEMONSTRÁ-LA UM ACÓRDÃO DE TURMA OU ACÓRDÃO SUPERADO PELA ORIENTAÇÃO ULTERIOR DA JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.